Tribunal: TJMT
Processo: 1035852-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035852-35.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - CPF: 229.815.351-53 (JUIZO RECORRENTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRANSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - CPF: 229.815.351-53 (RECORRIDO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADAS – LEGALIDADE DA COBRANÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Restringida a discussão à emissão do licenciamento condicionado ao pagamento das multas de trânsito, inexiste ato ilícito praticado, por se tratar de exercício regular do direito previsto no art. 131, §2o do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M.

Márcio A. Guedes
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1035852-35.2018.8.11.0041 impetrado por
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença reexaminada – id. 8224683 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas OAX 7020, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C
.”

A espécie revela que o impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento da multa existente em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustenta o impetrante a ilegalidade de vincular a emissão do licenciamento ao pagamento de multas impostas.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Quanto à preliminar da inviabilidade da via eleita, deve ser essa rejeitada, uma vez que se discute a possibilidade ou não de exigência da quitação de multas como condição para a emissão do licenciamento e, por consequência, não há necessidade de dilação probatória.

Em relação à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que agiu com acerto o juízo singular, uma vez que não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da exigência da quitação das multas de trânsito para a emissão do licenciamento.

Nesse diapasão, é sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

A propósito, em recente julgamento da ADI no 2.998/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do supracitado dispositivo legal, como se vê:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Nesse sentido, há também entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS – NEGATIVA - PENDÊNCIA DE QUITAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ART. 131, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não há falar em ilegalidade na negativa de LICENCIAMENTO e emplacamento, na medida em que, se há débitos tributários não quitados pelo contribuinte, a condição imposta pela autoridade coatora se revela legal, amparado no Código de Trânsito Brasileiro, que, em seu ART. 131, §2o, é bastante claro ao dispor que “o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos[...]”. (N.U 0038915-32.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos do ART. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (N.U 1030599-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Partindo dessas premissas, no caso em tela inexiste ilegalidade ao condicionamento da emissão do licenciamento do veículo ao pagamento das multas de trânsito impostas sobre este, por se tratar de estrito cumprimento do art.131, §2o do CTB.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020